Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. INOBSERVÂNCIA DO ARREMATANTE AO DEVER DE CAUTELA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO (VISTORIA PRÉVIA). PLEITO INDENIZATÓRIO INCONSISTENTE (CPC, art. 373, inciso I). RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminares rejeitadas:

A. A de cerceamento de defesa suscitada pelo requerente/recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (depoimento da parte) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).

B. A de impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, pois, a situação jurídica necessária à concessão da medida.

II. Mérito:

A. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que pretende a rescisão contratual, e reparação por danos materiais e morais. Insurge-se contra sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, (i) a aplicabilidade do CDC, ao argumento de que o negócio jurídico entabulado entre as partes seria uma relação de consumo; (ii) que o veículo arrematado teria apresentado defeito decorrente de vício oculto, uma vez que só poderia ser constatado após a desmontagem do motor, conforme documento “carimbado e assinado por consultor técnico” (ID. 18214825).

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas do direito civil, porquanto, ainda que o arrematante seja o destinatário final do produto, o comitente vendedor (proprietário do bem levado a leilão) não se enquadraria como fornecedor. Desse modo, o leiloeiro age na qualidade de “mandatário” do proprietário do bem, não assumindo a posição de fornecedor (Precedente do TJDFT: 4a Turma Cível, Acórdão 984309).

C. A aquisição de veículo usado pressupõe o dever do adquirente em realizar a prévia vistoria no automotor, por profissional qualificado, a fim de se verificar possíveis desgastes/defeitos em relação ao tempo de uso, especialmente quando não se oferece garantia ao bem (Lei 9.099/95, art. 5o) (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.991456, DJE: 16/02/2017; 2a Turma Recursal, Acórdão n.986595, DJE: 16/12/2016).

D. O item 3.1 do respectivo edital estabelece que ao efetuar seu lance o arrematante declara para todos os fins e efeitos de direito, que no dia da visitação, examinou detalhadamente o bem arrematado e teve ampla oportunidade de contar com a assessoria de técnicos de sua inteira confiança, tendo pleno conhecimento de que o veículo arrematado foi recuperado de financiamento, é usado, não foi revisado, ou mesmo testado, sendo apregoado e arrematado no estado em que se encontra, sem garantias (...).

E. No caso que ora se apresenta, não há de se falar em ausência de informação, tampouco em existência de vício oculto, pois a não realização da prévia revisão no veículo, por profissional qualificado, a encargo do recorrente, atrai para si o ônus inerente à sua conduta (risco do negócio), uma vez que não teria adotado as devidas cautelas, notadamente diante da ausência de garantia oferecida ao bem arrematado, expressamente consignada no respectivo edital.

F. Ademais, não vinga a tese de que o defeito só poderia ser constatado após a desmontagem do motor, porquanto ainda que fosse necessária a abertura do motor para se verificar quais seriam as peças defeituosas (diagnóstico), o veículo já apresentaria “barulho no motor”, conforme relatado no documento apresentado pelo próprio requerente (ID. 18214825), o que poderia ser facilmente constatado mediante uma vistoria realizada por profissional qualificado antes da concretização do negócio jurídico (Lei 9.099/95, art. 5o).

G. Desse modo, ante ausência de ato ilícito praticado pela parte requerida, irretocável a sentença de improcedência do pedido.

III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora mantida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).